Tribunal: TJMT
Processo: 0004569-55.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004569-55.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES - CPF: 475.002.989-00 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES - CPF: 508.283.981-00 (APELANTE), SIDERLEY CASADO - CPF: 361.943.609-68 (APELANTE), MARCELO VINICIUS DE MIRANDA - CPF: 535.066.189-20 (APELADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), WAGNER JEFERSON MIRANDA - CPF: 678.766.689-68 (APELADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), RENILDA MIRANDA - CPF: 869.393.009-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ATENTADO – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA RESULTADO DO PROCESSO PRINCIPAL – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL REFORMADA PELO TRIBUNAL, E, NA SEQUÊNCIA, RESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ASPECTOS IRRELEVANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ASPECTOS PREJUDICIAIS PARA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez julgada improcedente a ação principal, ainda que a respectiva sentença tenha sido reformada pelo Tribunal de Justiça e, na sequência, restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas não restados demonstrados aspectos prejudiciais para o resultado útil do processo principal, deve ser confirmada sentença de improcedência da pretensão cautelar, já que referida ação tem o escopo de garantir a manutenção da situação fática em função desse aludido resultado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO MANOEL MARQUES RODRIGUES e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Cautelar de Atentado
” (Proc. no 0004569-55.2014.8.11.0007), julgou improcedente o pedido inicial, por não verificar
“o requisito intrínseco à procedência da cautelar consistente no “prejuízo ao resultado útil do processo principal”, no caso da ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada e providência de natureza cautelar (reintegração de posse) c/c indenização por perdas e danos materiais e morais (...) eis que a mesma foi julgada improcedente”
(cf. Id. no 149722664).

Os apelantes, alegam que “
é incontroverso que houve e está havendo enorme modificação no estado de fato do chamado “Hospital e Maternidade Santa Rita” (...) que essa modificação, conforme previa o CPC/73, é ilegal, pois trata-se de coisa litigiosa no processo principal, o que pode causar prejuízos irreversíveis, caso venham a retomar a posse sobre o bem, que está sendo objeto de completa inovação quanto ao seu estado
” assevera que
“deve-se ter muita cautela nessa situação, pois o próprio hospital e o exercício da posse sobre estão sendo discutidos judicialmente”.

Afirmam que
“é importantíssimo verificar que a r. sentença apenas julgou improcedentes os pedidos iniciais porque PARTIU DE PREMISSA COMPLETAMENT EQUIVOCADA, qual seja, a de que os Autores teriam perdido a demanda principal (...) porém, o juízo “a quo” se equivocou claramente, pois este C. TJMT, ao contrário, deu razão a estes apelantes no processo principal (que hoje tramita no STJ), o que torna ainda mais necessária a reforma aqui pretendida”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo ser julgado procedente a pretensão inicial (Cf. Id. no 149722673).

Os Réus/apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 149722678).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso diz respeito ao acerto da decisão de improcedência da presente medida cautelar de atentado, conexa à ação de “
Rescisão de Contrato de Compra e Venda e Reintegração de Posse
” (Proc. no 0003678-78.2007.8.11.0007).

Eis o que restou definido na r. sentença:

“
Os autores embasam o pedido inicial na alegação de que “são também Requerentes no processo apenso (código 51008), em que pedem, além de declaração de rescisão contratual, relativamente à venda do chamando “Hospital e Maternidade Santa Rita” (localizado na Rua “F”, no 613, esquina com a Rua “F5”, neste município, a reintegração dos Autores na posse dele. ”

E que por realizarem os Requeridos a ampliação e a reforma no referido bem“ a modificação dos “status quo” do imóvel pode causar prejuízos aos Autores, sobretudo em eventual cumprimento de sentença a ser promovido no processo apenso (código 51008), caso os pedidos iniciais, espera-se, sejam julgados totalmente procedentes – diante das provas produzidas nele -, entre os quais, a reintegração dos Autores na posse do Hospital”.

Logo, depreende-se que o pleito tem por fundamento a conduta descrita no inciso III, do artigo 879 do CPC.

Deve-se esclarecer no que consiste a “inovação ilegal no estado de fato”, nestes termos, verifica-se que a jurisprudência entende que é a alteração que possa acarretar algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução do processo principal, ou seja, alteração no estado de fato de elementos de prova:

(...)

No caso dos autos a inovação no estado das coisas consistiu na ampliação do hospital, havendo, inclusive a construção de leitos de UTI.

Ocorre que, mesmo que isso caracterize inovação no estado de fato do bem, não se verifica ser a mesma ilegal, mormente porque em nenhum momento houve determinação, no curso dos autos principais (Cód.51008), de que a parte ré se abstivesse de realizar benfeitorias no bem. Verifica-se, em verdade, que as benfeitorias são frutos do exercício regular da posse.

(...)

Conforme relatado, tratam-se de demandas conexas, sendo uma ação ajuizada pelos promitentes vendedores com o escopo de resolver o contrato de compra e venda de bem imóvel e cotas societárias, de reintegrar os vendedores na posse dos bens e de condenar os compradores ao pagamento de indenização por perdas e danos e por danos morais, com fundamento na inadimplência dos promissários compradores/réus no pagamento do preço (autos código no 51008), a qual foi julgada improcedente. Já a outra ação foi manejada pelos promissários compradores almejando: a) a declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou como indexador o salário mínimo, a fim de que as prestações sejam atualizadas pelo INPC; b) a restituição dos valores pagos a maior em decorrência da vinculação das parcelas ao salário mínimo; c) a condenação dos vendedores a ressarcir a quantia de R$ 14.330,86, referente aos impostos municipais pagos pelos compradores e d) a revisão da cláusula VII, “b” do contrato de compra e venda, com a redução da multa contratual para o patamar de 2% e o suprimento da cláusula resolutiva expressa estipulada entre os contratantes (autos código no 51201), a qual foi julgada parcialmente procedente, declarando a nulidade da cláusula contratual no IV que indexou as prestações ao salário mínimo e determinar a revisão da aludida cláusula do contrato, a fim de que o reajuste das parcelas pactuadas ocorra pela variação acumulada do INPC; e condenado os promitentes vendedores João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de Melo Rodrigues, Siderley Casado e Mitio Kocura Teixeira a restituírem aos promissários compradores Marcelo Vinicius de Miranda, Wagner Jefferson Miranda e Renilda Miranda o montante pago indevidamente, a ser calculado, em liquidação de sentença, mediante a utilização do INPC como índice de atualização monetária das prestações pactuadas no contrato, excluindo o salário mínimo como indexador.

As inovações realizadas pelos requeridos no Hospital e Maternidade Santa Rita, objeto das ações acima mencionada, não trariam prejuízo que justificasse indenização por perdas e danos, conforme possibilitava o parágrafo único do art. 881, eis que a ação principal foi julgada improcedente (Cód.51008)

Além disso, a doutrina e jurisprudência adotam uma linha restritiva. Entendem que é a alteração que possa acarretar algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução do processo principal, ou seja, alteração no estado de fato de elementos de prova:

(...)

Por fim, não se verifica o requisito intrínseco à procedência da cautelar consistente no “prejuízo ao resultado útil do processo principal”, no caso da ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada e providência de natureza cautelar (reintegração de posse) c/c indenização por perdas e danos materiais e morais” (Código Apolo 51008) intentada pelos Autores, eis que a mesma foi julgada improcedente.

(...)

Deste modo, não há como se acolher os pedidos tecidos à Exordial, visto que o pedido autoral não se enquadra nos ditames delineados no Art. 879. Comete atentado a parte que no curso do processo: III - pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato
”.

Ocorre que, a sentença foi parcialmente reformada por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado em sede de recurso de apelação, cujo acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E QUOTAS SOCIAIS DE HOSPITAL – VINCULAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO INJUSTIFICÁVEL COMPROVADO – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – QUANTIFICAÇÃO PELO QUE OS AUTORES RAZOAVELMENTE DEIXARAM DE LUCRAR – DANOS MORAIS RELACIONADOS AO PRÓPRIO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inconstitucional a vinculação do valor das parcelas contratuais ao salário mínimo, mas a simples alteração do parâmetro de correção monetária não descaracteriza a mora comprovada do devedor, especialmente se a vinculação inconstitucional das parcelas contratuais se deu em razão de ampla negociação entre as partes e se o instrumento contratual foi redigido pelo próprio devedor. 2. Na indenização por lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto. 3. O simples descumprimento contratual sem maiores reflexos diretos não causa dano moral indenizável.
”

Contra o v. acórdão, os réus/apelados interpuseram Recurso Especial perante o eg. STJ, que, ao conhecer e analisar o recurso, decidiu
pelo restabelecimento da sentença de origem de improcedência da ação conexa principal (Proc no 0003678-78.2007.8.11.0007)
, senão vejamos,
in verbis
:

“
Inicialmente, não se observa qualquer lesão ao princípio da congruência pelo Tribunal de origem. Ao determinar o retorno dos ex-proprietários do hospital à gestão do negócio, a Corte de Apelação atendeu ao pedido autoral de reintegração de posse (expresso na inicial), além de ter corretamente identificado que o restabelecimento da antiga gestão do estabelecimento nada mais é do que o efeito imediato da rescisão do contrato de compra e venda.

Deve-se ter em vista, nesse ponto, que a interpretação da postulação tem de ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual não faria qualquer sentido, na espécie, julgar procedente o pedido de rescisão contratual, mantendo o ora recorrente como gestor do hospital - sem qualquer título jurídico a lhe garantir essa posição.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que "Não configura julgamento extra petita a hipótese em que a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte.

Ademais, o pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos" (AgInt no REsp n. 1.260.150/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.).

Resta, porém, saber se a declaração da nulidade da forma de cálculo da prestação contratual seria capaz de afastar a mora do devedor. De rigor, a dúvida recai sobre a natureza da forma de cálculo da prestação, se encargo de normalidade ou se de anormalidade contratual, tendo em vista ser incontroversa a impossibilidade de se vincular o preço do contrato ao valor do salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4).

Colhe-se, nesse ponto, o conteúdo da Cláusula n. VI do contrato de compra e venda do Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda, consoante registro da sentença:

CLÁUSULA VI - " O valor total líquido e certo, ajustado entre as partes é de 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), quitados em 110 (cento e dez) parcelas, indexadas e equivalentes a 15 (quinze) salários mínimos mensais, sendo o total de 1.650 salários mínimos, estes estabelecidos pelo Governo federal, o valor da presente parcela será multiplicado pelo valor do salário mínimo vigente na data do pagamento por 15 (quinze) salários mínimos, ao qual se dará o valor a ser pago mensal, que deverá ser quitado em moeda corrente nacional, ao qual será quitado mediante recibo de quitação pelo sócio majoritário, e começará a contar o prazo para pagamento a partir do dia 1 de maio de 2003, cum uma carência de 10 (dez), após do vencimento da parcela de cada mês."

Consoante critério adotado por esta Corte Superior há muitos anos, a diferença entre encargos de normalidade e de anormalidade contratual é a seguinte: os primeiros referem-se a prestações ou contraprestações adimplidas em tempo e modo próprios; os encargos de anormalidade, por sua vez, aludem a prestações ou a contraprestações exigidas no período de inadimplência.

Ao ler o conteúdo da Cláusula VI, que foi expressamente registrada aresto recorrido, nota-se que a abusividade está no cálculo do preço do ajuste - encargo típico de normalidade contratual, pois não inexiste qualquer referência à inadimplência do contratante -. Desse modo, deve-se dar razão ao recorrente para restabelecer-se a sentença às fls. 242/255, tendo em vista que, consoante sólido entendimento do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual enseja o afastamento da mora debitoris.

(...)

A tese de adimplemento substancial, além de não ter sido debatida na origem, restou prejudicada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença às fls. 242/255
, inclusive no tocante à distribuição e ao dimensionamento dos ônus de sucumbência
.”

Assim, já que o pedido de reforma da sentença recorrida ampara-se unicamente no fundamento de que “
o juízo a quo se equivocou

em relação à improcedência da ação de origem
”, visto que em 2a instância a sentença de improcedência da ação principal havia sido reformada, mas, que, após interposição do Recurso Especial, o eg. STJ reestabeleceu a sentença de improcedência da ação rescisória, o desprovimento do apelo é medida que se impõe, sobretudo porque da improcedência da ação principal, é evidente que o direito que se pretendia com o ingresso da cautelar, e.g. cessação das obras de ampliação pelos réus/apelados, tornou-se inexistente.

Ante o exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023